Tribunal: TCU
Processo: 017.805/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7895/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.805/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Elda Maria Nogueira da Silva (XXX.620.791-XX); Elizabete Brito Correa de Oliveira (XXX.563.707-XX); Elizete de Oliveira Azevedo (XXX.471.057-XX); Francisco Moacir Bezerra (XXX.897.933-XX); Maria Ivanilde de Oliveira Capibaribe (XXX.972.463-XX); Rosa Adriana Girao Borges e Moura (XXX.054.173-XX); Sara Girao Borges de Almeida (XXX.660.243-XX); Socorro Flavia Girao Borges Peixoto (XXX.996.943-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.